Tribunal: TJMT
Processo: 1018205-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018205-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JIUVANI LEAL registrado(a) civilmente como JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), NICOLAS SILVA MENDONCA registrado(a) civilmente como NICOLAS SILVA MENDONCA - CPF: 622.527.933-41 (INTERESSADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), 2a VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), JIUVANI LEAL registrado(a) civilmente como JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), NICOLAS SILVA MENDONCA registrado(a) civilmente como NICOLAS SILVA MENDONCA - CPF: 622.527.933-41 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON PINTO - CPF: 016.760.543-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIZ DE LIMA - CPF: 011.505.681-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JIUVANI LEAL, DANILO MILITAO DE FREITAS, KARINA ROMAO CALVO
PACIENTE: NICOLAS SILVA MENDONCA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
RISCO GERADO PELO SEU ESTADO DE LIBERDADE -
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, verifica-se que a prisão preventiva encontra-se adequadamente motivada, a qual demonstrou, com base em elementos concretos, a gravidade do delito, evidenciada pela considerável quantidade e variedade das drogas apreendidas, o que demonstra forte indício de inclinação do paciente para o comércio de entorpecentes e, consequentemente, risco ao meio social, recomendando-se a custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018205-77.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: JIUVANI LEAL, DANILO MILITAO DE FREITAS, KARINA ROMAO CALVO
PACIENTE: NICOLAS SILVA MENDONCA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Jiuvani Leal e outros em favor de
NICOLAS SILVA MENDONÇA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Após a conclusão do inquérito policial, o paciente foi denunciado apenas pelo crime de tráfico de drogas.

Requerida a revogação da prisão preventiva na origem, o juízo de primeiro grau indeferiu o pleito defensivo, mantendo a custódia cautelar outrora decretada.

Nas razões do presente
habeas corpus
, a defesa sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva dispostos no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, sobretudo pela sua primariedade, destaca que o decreto cautelar não está adequadamente motivado, pois alicerçado tão somente na gravidade abstrata do delito, destacando que a quantidade e variedade de drogas, isoladamente, não justifica a prisão preventiva, sendo possível, na hipótese, a aplicação de cautelares menos onerosas.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, bem como na possibilidade de que em caso de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Com esses argumentos pretende, ainda em caráter liminar, a revogação da prisão mediante aplicação de cautelares menos onerosas.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 178282174.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 178561692.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 181237690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JIUVANI LEAL, DANILO MILITAO DE FREITAS, KARINA ROMAO CALVO
PACIENTE: NICOLAS SILVA MENDONCA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretendem os impetrantes, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente.

Consta na denúncia que “ (...)
no dia 12 de junho de 2023, por volta das 15h20min, no município de Peixoto de Azevedo/MT, os denunciados EDMILSON PINTO, JOÃO LUIZ DE LIMA e NICOLAS SILVA MENDONÇA cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mantinham em depósito, para consumo alheio, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na data dos fatos, houve denúncia anônima informando que o denunciado João Luiz de Lima realizava a prática de traficância em seu estabelecimento comercial, denominado “Academia Life Fitness”, razão pela qual os militares se deslocaram até o local.

O denunciado João Luiz de Lima estava no local e autorizou a entrada dos militares, oportunidade em que, durante buscas, logrou-se êxito em encontrar
no interior do quarto em que estava o denunciado Nicolas Silva Mendonça embalando drogas.
No local, foram apreendidos 01 (uma) porção de média de cocaína, 05 (cinco) porções médias de maconha, 06 (seis) tabletes de maconha, 16 (dezesseis) porções de maconha, 22 (vinte e duas) porções de cocaína, 01 (uma) balança de precisão e embalagens para armazenar os entorpecentes (Laudo Pericial – ID n. 121163929 e Termo de Apreensão – ID n. 120968097). Alguns dos materiais foram encontrados armazenados sobre o forro do banheiro.

Evidenciou-se a partir da natureza, da forma como as substâncias estavam embaladas, da quantidade apreendida, bem como das condições em que se desenvolveu a ação, que os entorpecentes localizados se destinavam ao consumo de terceiros. (...)”

Diante da situação de flagrante, foi dada voz de prisão ao paciente e demais réus, os quais foram conduzida à Delegacia de Polícia para as providências necessárias.

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, pois o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
considerável quantidade e variedade de droga apreendida
bem como pelo envolvimento no comércio de drogas, Transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados no auto de apreensão, laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, termos de declaração e nas palavras dos policiais (...)

No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do(s) autuado(s).

No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública,
isto porque o custodiado demonstra profissionalismo e desenvoltura na prática delitiva por ter em seu poder considerável quantidade e variedade de drogas (cocaína, maconha e pasta base)
que, embora não indicado seu peso no caderno administrativo, é possível verificar sua dimensão pelos registros fotográficos, além de 1 balança de precisão, tudo possivelmente relacionado com o comércio dos entorpecentes:

1-

1 unidade(s) de substância análoga à cocaína - 1 porção média de substância análoga à cocaína "escama", lacre: 05030071, código de apreensão 3242E.

2-

16 unidade(s) de substância análoga à maconha: a) 5 pedaços médios de substância análoga à maconha envolvidas em um invólucro de cor roxa; b) 5 pedaços médios de substância análoga à maconha envolvidas em um invólucro de cor preta; c) 6 pedaços grandes de substância análoga à maconha envolvidas, lacre: 05030071, código de apreensão 3242F.

3 - 1 unidade(s) de outro - 1 pacote de embalagens para comercialização de cocaína, lacre: 05030071, código de apreensão 32430.

4

- 22 unidade(s) de substância análoga à pasta base - 22 porções de substância análoga à pasta base de cocaína, lacre: 05030071, código de apreensão 32431.

5- 1 unidade(s) uma balança de precisão, lacre: 05030071, código de apreensão 32433 (em custódia na delegacia).

Nesse sentido o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Some-se a isso as consequências nefastas do tráfico de entorpecentes e a perigosidade das substâncias em exame, de alto poder destrutivo a impor a dependência química e o desmantelamento pessoal dos usuários com profundos efeitos no núcleo familiar, fato gerador de violência e criminalidade, mormente os delitos patrimoniais para a aquisição daqueles (entorpecentes), além do severo impacto ao sistema de saúde pública e assistência social, fatores que equiparam tal prática aos delitos hediondos, na dicção do inciso XLIII, do art. 5o, da CRFB/88 e do art. 2o, caput, da Lei 8.072/90. (...)

b) CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE JOÃO LUIZ DE LIMA e
NICOLAS SILVA MENDONÇA
, em consonância com o parecer ministerial, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade do(s) autuado(s) ofende a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal."

Segundo consta no Laudo Pericial No 544.3.10.9887.2023.121197-A01, na origem,
foram apreendidos
89,20g e 242,14g de cocaína; e 4474,73 g e 5,11g de maconha,
ou seja, quase 5 quilos de drogas.

Assim, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelo Juízo
a quo
, a qual demonstrou, com base em elementos concretos, a gravidade do delito, evidenciada pela considerável quantidade e variedade das drogas apreendidas, o que demonstra
forte indício de inclinação do paciente para o comércio profissional de entorpecentes
e, consequentemente, risco ao meio social, recomendando-se a custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.

Portanto, a medida está devidamente justificada para resguardar a ordem pública.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação. Além do mais, é de observar que a prisão cautelar não é utilizada como forma de antecipação de pena, mas sim para o resguardo da ordem pública, inexistindo afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não verifico o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023